Tribunal: TJBA
Processo: 8000584-11.2025.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000584-11.2025.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANTONIO NASCIMENTO DE CARVALHO

Advogado(s)
:
WESLEY NOVAIS ALVES FERREIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS E TÍTULO DE CAPITALIZAÇÃO NÃO CONTRATADOS. SERVIÇOS ESSENCIAIS. RESOLUÇÃO BACEN Nº 3.919/2010. AUSÊNCIA DE PROVA DA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. ENGANO NÃO JUSTIFICADO. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO DESPROVIDO
.

1. Caso em exame:

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a cobrança indevida de tarifas bancárias e título de capitalização não contratados, condenando à restituição em dobro dos valores descontados.

2. Questões em discussão:

(i) validade da contratação dos serviços; (ii) prescrição; (iii) cabimento da restituição em dobro.

3. Razões de decidir:

Ausência de prova da contratação válida; inaplicabilidade da tese de adesão tácita; violação à Resolução BACEN 3.919/2010; engano não justificável.

4. Dispositivo:

Recurso conhecido e desprovido.

5. Tese:

A cobrança de tarifas bancárias e produtos financeiros sem prova de contratação válida enseja restituição em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

Legislação relevante:

CDC, artigos 6º, 42 e 46; CPC, art. 85, § 11; Resolução BACEN 3.919/2010.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL
8000584-11.2025.8.05.0269
, originária do Juízo da Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Uruçuca, tendo como Apelante o
BANCO BRADESCO S.A.
e Apelado
ANTÔNIO NASCIMENTO DE CARVALHO,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em
NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, amparados nos fundamentos constantes no VOTO do Relator.

Sala das sessões,

DES. (A)PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA